Tribunal: TJSP
Processo: 1064957-96.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – Constatação de orientações direcionadas aos consumidores, acerca da necessidade de, eventualmente, efetuarem troca de produtos eletrônicos viciados no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinando-se que, após esse prazo, a busca por suporte deveria ocorreu junto a uma assistência técnica especializada indicada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – Constatação de orientações direcionadas aos consumidores, acerca da necessidade de, eventualmente, efetuarem troca de produtos eletrônicos viciados no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinando-se que, após esse prazo, a busca por suporte deveria ocorreu junto a uma assistência técnica especializada indicada pelo fabricante – Infração caracterizada – Responsabilidade solidária entre comerciante e fabricante – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Ofensa aos artigos 18 ,24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor que restou comprovada nos autos – Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 45/2015 do PROCON - Legalidade dos critérios objetivos fixados pela Portaria Normativa no 45/2015 - Sentença mantida – Recurso improvido.